Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-44.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001797-44.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 257.347.501-82 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (EMBARGANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que deu provimento à apelação do consumidor, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento com elaboração de plano compulsório de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

2.

A embargante alega omissão quanto à tese da natureza jurídica das operações como atos cooperativos, regidos pela Lei no 5.764/1971, e requer o reconhecimento da inaplicabilidade do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar tese sobre a inaplicabilidade do CDC às cooperativas de crédito, em razão da natureza jurídica das operações como atos cooperativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há omissão no julgado. O acórdão embargado enfrentou de forma adequada os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, reconhecendo o estado de superendividamento e aplicando o art. 104-B do CDC.

5.

As operações de crédito realizadas por cooperativas não estão excluídas do conceito de relação de consumo previsto no CDC, nos termos do art. 54-A, §2o.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

7.

Inexistem elementos que justifiquem a imposição de multa por embargos protelatórios, mas admite-se o prequestionamento da matéria suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão quanto à aplicabilidade do CDC às cooperativas de crédito impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da tese jurídica. 2. Operações financeiras realizadas por cooperativas com seus associados podem configurar relação de consumo para fins de aplicação do art. 104-B do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1o e §2o, e 104-B; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AgInt, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA, em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Elias Pereira da Silva, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar tese expressamente arguida em suas contrarrazões quanto à natureza jurídica da relação entre a cooperativa e o associado, regida pela Lei no 5.764/71. Defende que as operações realizadas entre a cooperativa e seus cooperados configuram atos cooperativos, não se enquadrando em típica relação de consumo, motivo pelo qual não seria cabível a aplicação irrestrita da Lei do Superendividamento e do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o julgado tratou de forma homogênea todas as instituições financeiras rés, sem considerar a especificidade do ato cooperativo, o que teria gerado omissão relevante capaz de alterar o resultado do julgamento.

Requer, assim, o saneamento do vício apontado, com o reconhecimento da inaplicabilidade do CDC à cooperativa e, por consequência, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para restabelecer a sentença de improcedência proferida em primeiro grau. Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos artigos mencionados.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a situação de superendividamento, com base em prova documental que evidenciou o comprometimento da renda e a violação ao mínimo existencial. Aduz que os embargos possuem caráter meramente protelatório, por buscarem rediscutir matéria já decidida, razão pela qual requer sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (id 325702895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O objeto dos embargos restringe-se à alegação de omissão quanto à natureza jurídica da relação entre a cooperativa Sicredi e o associado, e à consequente aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 e do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito realizadas no âmbito do cooperativismo.

Todavia, examinando-se o acórdão embargado, constata-se que a decisão colegiada enfrentou de forma ampla as questões necessárias ao deslinde da causa, reconhecendo o estado de superendividamento do consumidor e determinando o retorno do processo à origem para à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Como consignado no acórdão “A Lei no 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1o).

O §2o do mesmo artigo expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, sem distinção que exclua os empréstimos consignados ou débitos em conta corrente do procedimento de repactuação” (id 320943893).

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara tem reiteradamente decidido que o conceito de superendividamento é amplo e alcança todas as dívidas de consumo, inclusive as oriundas de crédito consignado, desde que voltadas ao consumo pessoal ou familiar. Dessa forma, o acórdão embargado, ao determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do procedimento de repactuação de dívidas, observou a jurisprudência consolidada desta Câmara e aplicou corretamente o conceito normativo de superendividamento previsto na Lei no 14.181/2021.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025